Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Pressupostos de admissibilidade. Intempestividade. Ausência de indicação de prazo na decisão. Responsabilidade do patrono. Matéria de ordem pública. Exame condicionado ao conhecimento. do recurso. prequestionamento. Inconformismo. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento alegando omissão e contradição.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência de apreciação quanto a matéria de ordem pública (prescrição e ilegitimidade passiva); (ii) ausência de advertência quanto ao prazo recursal como integrante essencial da decisão.
III. Razões de decidir
3.Ausência de omissões no aresto embargado, destacando-se que o exame de mérito deve ultrapassar a barreira da admissibilidade.
4. A contagem de prazos processuais para a interposição de recursos é matéria regida por lei federal (Código de Processo Civil) e independe de indicação ou advertência no corpo da decisão judicial para ter eficácia; eventual ausência de informação ou falha na indicação de prazos no painel eletrônico do PJe não constitui justa causa para a superação de prazo peremptório.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.